Tribunal: TJBA
Processo: 8053790-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053790-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADENILDO MOREIRA DO CARMO Advogado(s): CLEYTON BAEVE DE SOUZA, JULIANE ANTUNES DE SOUZA, GABRIELA MANGINI STANG, ANA CAROLINE LIMA MONTEIRO, MELANY PAIVA DE FREITAS, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES, GABRIELLY BURTON SCHMAEDECKE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. PRESERVAÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC. II - Configura-se omissão sanável quando o acórdão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada de ofício ou a requerimento, como é o caso da prescrição das prestações previdenciárias vencidas. III - O art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 estabelece prescrição quinquenal para "toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social", contada da data em que deveriam ter sido pagas. IV - A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, não alcançando o fundo do direito ao benefício previdenciário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. V - Considerando que a ação foi ajuizada em 2022 e o benefício foi reconhecido a partir de julho de 2014, as parcelas vencidas entre julho de 2014 e julho de 2017 encontram-se prescritas. VI - Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8053790-70.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Embargado ADENILDO MOREIRA DO CARMO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.